Tribunal: TCU
Processo: 031.778/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2102/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.778/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Souza Gontijo Garcia (XXX.270.176-XX); Gustavo Tibau do Espirito Santo Alves (XXX.122.467-XX); Gustavo Vinicius dos Santos (XXX.616.776-XX); Hamon Castro Paiva (XXX.981.473-XX); Hanna-arony Wanderley Pereira de Araujo (XXX.999.363-XX); Haroldo Alexander Andrade Dias (XXX.846.453-XX); Helcio Araujo dos Santos (XXX.398.323-XX); Helcio Cardoso Gomes (XXX.348.433-XX); Helder Silveira Coutinho (XXX.095.905-XX); Helena Cristina Araujo Lima (XXX.344.463-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.